Tribunal: TJDFT
Processo: 0002494-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FURTO TENTADO. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA. DISPENSA FORMALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste o pleito absolutório, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria dos delitos.

2. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento segundo o qual a representação da vítima dispensa formalidades, bastando que haja manifestação inequívoca no sentido de ver o autor julgado pelo crime supostamente cometido, o que ocorreu no momento em que comunicou o fato à autoridade policial. Precedentes.

3. O ato de proferir palavras ofensivas aos policiais no exercício da função configura o delito de desacato (art. 331, do CP). Não se exige do agente, para o cometimento do crime de desacato, estado de ânimo calmo e refletido, pois esse delito, pela própria natureza que encerra, pressupõe certa exaltação ou destempero do criminoso.

4. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal. Precedentes.

5. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.

6. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.

7. No que tange ao quantum de aumento, sabe-se que não existe critério matemático ou objetivo para fixação da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

8. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.

9. “Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e avaliadas com neutralidade as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, "c", do CP e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça”. Precedentes.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.